Tribunal: TJDFT
Processo: 0718335-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718335-34.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: TERABYTESHOP RJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, TERABYTESHOP RJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL APELANTE: TERABYTESHOP RJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, TERABYTESHOP RJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA D E S P A C H O Vistos. Trata-se de remessa e de apelações interpostas contra a sentença que concedeu parcialmente a segurança postulada por TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. e FILIAIS, para reconhecer a inexigibilidade do DIFAL ICMS nos primeiros quatro dias do ano de 2022, bem assim para declarar o direito à restituição ou compensação dos importes eventualmente pagos neste interregno. Em suas razões recursais, as impetrantes sustentam, em síntese, a impossibilidade da cobrança pretérita do DIFAL ICMS, pois não se lhes aplica a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade apenas a partir de 2022, uma vez que impetraram o mandado de segurança em 26.02.2021 e, portanto, antes da publicação da ata de julgamento do RE no 1.287.019/DF, ocorrida em 03.03.2021. Ocorre que o presente mandado de segurança foi impetrado em 01.12.2022, e não 26.02.2021, como afirma. Além disso, o ato supostamente coator impugnado no presente writ se refere à cobrança da exação no ano calendário de 2022, e não com relação ao período anterior. Ante o exposto, intimem-se às impetrantes para esclarecerem a pertinência recursal, no prazo de cinco dais, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator